Tribunal: TJDFT
Processo: 0742528-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TECNICO JUDICIÁRIO. TJDFT. SURDEZ UNILATERAL. NÃO ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SÚMULA 552 DO STJ. PRECEDENTES DA CASA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, através da Sumula 552, de que “o portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos”.
2. Se os documentos que constam dos autos comprovam a perda auditiva em uma das orelhas, mas atestam que a Impetrante possui limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade na outra, não há que se falar em direito liquido e certo para concorrer a vaga de deficientes.
3. Ato impugnado que não encerra ilegalidade a ser corrigida na via mandamental.
4. SEGURANÇA DENEGADA.